Tribunal: TJPA
Processo: 0019523-36.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0019523-36.2016.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

SONIA MARIA REGO DE ALMEIDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA

TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para absolver
SONIA MARIA REGO DE ALMEIDA
, por insuficiência de provas da prática do crime de furto qualificado, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
SONIA MARIA REGO DE ALMEIDA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dias) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, II c/c art. 14, I, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que na data de 07.05.2016, por volta das 19h00min, na Travessa Curuzú, n° 1872, apt. 1503, bairro do Marco, Belém-PA, a apelante subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, materializada em roupas, joias e o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), aproveitando-se da confiança, por ser empregada doméstica da residência da suposta vítima por muitos anos.

Foi denunciada e condenada nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso II (furto qualificado por abuso de confiança) do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, em razão do furto de uso.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apela para que a apelada seja absolvida. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça que opinou pela reforma da sentença para que a ré seja absolvida em razão da ausência de provas.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Como muito bem salientou o Dominus Litis e o Custos Legis, não há nos autos provas suficientes e firmes que apontam com certeza cristalina a prática do crime em análise.

Observo nos autos que desde as alegações derradeiras o Ministério Público, detentor da ação penal, já vem postulando em seus pedidos a absolvição da ré, por insuficiência de provas, por inexistência dos elementos do crime.

Transcrevo parte do bem lançado parecer ministerial (fls. 90/91) como parte da fundamentação,
verbis:

¿Nesse diapasão, nos autos não restou comprovado de forma inequívoca que a ré foi a autora do furto sofrido pela vítima. Corrobora com essa afirmação o fato de não existir testemunha ocular dos fatos, provas materiais do crime, além do fato de serem bem frágeis os depoimentos das supostas vítimas, por apresentarem diversos momentos de inconsistência, denotando que as versões apresentadas em juízo tratam-se de meras ilações, que não encontram lógica em suas narrativas.

É cediço o entendimento do especial valor conferido à palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial, contudo, é necessária a existência de outras provas que corroboram a acusação, a fim de que não seja ferido o princípio in dubio pro reo.

Todavia, desta análise, foi possível constatar diversas incertezas quanto à autoria do tipo penal imputado à ré, tendo em vista que dentre todo o conjunto probatório que resultou na condenação, a prova de autoria do crime

imputado a apelante baseia-se unicamente no depoimento das vítimas, as quais não narraram uma seqüência lógica dos fatos e muito menos trouxeram elementos probatórios que demonstrassem que os objetos que foram supostamente furtados eram de sua propriedade.

Ora qualquer pessoa pode dizer que é dona de joias, roupas e dinheiro, mas no mínimo tem que comprovar a sua propriedade para afirmar que de fato os objetos furtados eram seus.

Neste contexto, têm-se depoimentos de vítimas que não se coadunam em uma sequência lógica com os depoimentos das testemunhas. Sobre o depoimento testemunhai a doutrina nos ensina o que se segue:

A prova testemunhal é de inegável valor probatório. Contudo, há de ter sempre em mente que o ser humano é incapaz de reproduzir fielmente um fato pretérito. É comum que durante o depoimento, mormente diante da solenidade do ato e com a presença inibidora das autoridades do judiciário e do Ministério Público, o nervosismo tome conta da testemunha, o que facilita sobremaneira a imprecisão de informações. Desta forma o magistrado deve ter muito cuidado na apreciação da prova para discernir entre pequenas incongruências do depoimento, fruto do nervosismo natural do ato, incoerências que comprometam seu valor probatório. (NICOLITT, André Luiz. Manual de processo penal. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p.413.)

Além disso, não se pode olvidar que foi expedido à fl. 66 do apenso I Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na residência da ré, entretanto, não foi encontrado nenhum objeto do furto pela qual ela foi acusada, consoante fl. 69. De mais a mais, o Laudo de Perícia Papiloscópica n° 059/2016 às fls. 11/13 do IPL não foi encontrada a impressão digital da apelante na caixa de joias das vítimas, de mesmo modo o relatório de missão às fls. 15/19 aponta supostas roupas e objetos das vítimas, porém não comprovada a propriedade destes.

Ainda sobre a fragilidade probatória, à fl. 09 foi requisitada perícia de constatação de imagens em um pen-drive, no entanto, não há nos autos o Laudo de Degravação de Imagem solicitado. Enfim, todos estes fatos demonstram a fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos.

Neste contexto, vejamos a Jurisprudência do Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA ABSOLUTORIA MANTIDA. Por força do artigo 155 do Código de Processo Penal é necessário que os conectores que liguem a prova judicializadas ás investigações policias se constituam elementos fáticos robustos e não meramente lógicos e que constituam presunção. Ao acusado, No processo penal não compete comprovar a sua inocência, que é sempre presumida, mas sim, incumbe a acusação à demonstração da correspondência fático-probatória com a denúncia. No caso em epígrafe, a prova oral colhida nos autos instaurou fundada dúvida quanto à autoria do crime na pessoa dos acusados, razão pela qual não se tem como extrair juízo de condenação, salvo, evidentemente, forte dose de presunção, que, todavia, não pode militar em desfavor dos réus. Absolvição mantida em respeito ao princípio do in dúbio pro réu. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação crime n° 70079703237, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça de RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/02/2019) (TJ-RS-ACR:70079703237-RS, Relator: José Conrado Kurtz, Data de Julgamento: 27/02/2019, Sétima Câmara Criminal, Data da Publicação: Diário da Justiça do Dia: 21/03/2019.)

Sendo assim, seguindo a lógica de estando insuficiente às provas para ensejar e manter uma condenação, e levando em consideração o princípio do in dubio pro reo, não há como manter a condenação da ora apelante, pois o contexto fático probatório dos autos só confirma que há dúvidas quanto à autoria e a materialidade do delito de tentativa de furto. Portanto, após a acurada análise dos autos, data vênia, houve uma série de equívocos por parte do magistrado sentenciante ao condenar a apelante.

Assim sendo, prezando pela mais lídima justiça, não há como manter a sentença condenatória, merecendo assim ser reconhecido o apelo da defesa pela absolvição por insuficiência de provas robustas de autoria e materialidade.¿

Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes. E tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase do contraditório, mister seja absolvido o apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou provimento para absolver
SONIA MARIA REGO DE ALMEIDA
, por insuficiência de provas da prática do crime de furto qualificado, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 11 fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora